Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721407-86.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 13:59:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator